Tribunal: TJDFT
Processo: 0019481-62.2009.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0019481-62.2009.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: MARIA DE LOURDES NOBREGA DE NEGREIROS, SELECTA SEGURANCA LIMITADA D E C I S Ã O Em 05.12.2023, a Primeira Seção do STJ afetou ao rito dos recursos repetitivos o Tema 1.229 (REsp 2.046.269/PR, REsp 2.050.597/RO e REsp 2.076.621/SP), o qual trata da controvérsia tratada nestes autos (discussão relativa a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando acolhida exceção de pré-executividade por reconhecimento de prescrição intercorrente): “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. AFETAÇÃO. 1. A questão jurídica a ser equacionada pelo Superior Tribunal de Justiça refere-se à possibilidade de fixação de honorários advocatícios quando a exceção de pré-executividade é acolhida para extinguir a execução fiscal, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do art. 40 da Lei n. 6.830/1980. 2. Tese controvertida: definir se é cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios na exceção de pré-executividade acolhida para extinguir a execução fiscal, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente, prevista no art. 40 da Lei n. 6.830/1980. 3. Afetação do recurso especial como representativo da controvérsia repetitiva para julgamento pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça.” (ProAfR no REsp n. 2.046.269/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 5/12/2023, DJe de 19/12/2023.) Na afetação, determinada a suspensão do processamento de todos os processos que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional nos termos do art. 1.037, II do CPC. Assim, determino o sobrestamento do feito até o julgamento do REsp n. 2.046.269/PR. Intimem-se. Brasília, 7 de fevereiro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora